Tribunal: TJDFT
Processo: 0707822-36.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707822-36.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: RODRIGO MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Compulsando os presentes autos eletrônicos, verifica-se que os comandos lançados no despacho de ID 37582701 não foram devidamente cumpridos, uma vez que apenas a apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. foi intimada para manifestação, nos termos nele dispostos. Assim, determino o retorno dos autos à Secretaria da 6a Turma Cível deste e. TJDFT para que, em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, realize a intimação da apelante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA para manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões (ID 37400631). Após, faça nova conclusão dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator